Tribunal: STF
Processo: RE 1597051
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 46, fl. 3):

APELAÇÃO CRIME. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ART. 305 DO CTB. INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1 . Fuga do local do acidente . Para a perfeita caracterização do tipo penal em comento, o meio empregado há de ser eficaz no sentido do alcance do fim colimado na conduta, o qual é o de escapar da responsabilidade civil ou penal da conduta praticada. Primeiro, há de se ter em mira que a responsabilidade do réu pelo fato deve ser evidente, caso contrário não haverá crime, pois o tipo tem como elemento que a saída do local guarde vinculação com a probabilidade de êxito da impunidade. Depois, e aqui o maior problema, essa fuga ou afastamento do local deve ser eficaz, o que não ocorre quando a presença no local do fato for irrelevante para a determinação da responsabilidade, ou seja, quando o autor da conduta já estiver identificado ou quando as circunstâncias do fato são esclarecidas por outros meios. 2. No caso, a saída do local do acidente se mostrou irrelevante ao fim de estabelecer a correta responsabilidade civil e penal daquele que se afastou, porquanto o réu, logo após o fato, foi imediatamente identificado quando a Brigada Militar chegou ao local, vez que a vítima da colisão tinha anotado a placa do veículo. Impositiva, neste cenário, a absolvição do acusado, quando o processo penal é utilizado tão somente como sucedâneo de ação de indenização cível por conta da responsabilidade no abalrroamento de trânsito. 3. Dirigir sem habilitação gerando perigo de dano. O delito previsto no art. 309 do CTB exige a comprovação da condução de veículo automotor sem a devida habilitação e de forma a gerar perigo de dano. No caso, os elementos probatórios firmes e seguros trazidos ao feito demonstram a conduta imprudente do réu, que, conduzindo automóvel, colidiu em outro veículo que se encontrava estacionado em via pública. Nesse cenário, demonstrada a elementar do perigo de dano à segurança viária, pela imperícia do condutor, impositiva condenação do acusado. 4. Na segunda etapa da dosimetria, presente a agravante da reincidência justificada por única condenação (processo-crime n.º 145/2.03.0000433-0 - evento 44, CERTANTCRIM1 ), deve ser readequado o acréscimo a pena-base em 1/6, ou seja, 30 (trinta) dias, pois inexistente fundamento idôneo e concreto para justificar fração superior a esta, tudo em exata adequação com o entendimento sufragado pelo E. STJ no Tema Repetitivo 11726. Assim, fica a pena definitiva, na ausência de causas modificadoras outras, no quantitativo de 07 (sete) meses de detenção, mantida a substituição por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo juízo da execução. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consta dos autos, em síntese, que ALEXANDRE MELO DE CASTRO foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 305 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena total de 1 ano de detenção, em regime semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviço à comunidade à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo juízo da execução (Doc. 28).
Interposto recurso de Apelação, foi ele parcialmente provido pelo TJRS, determinando ”(i) a absolvição do réu da imputação do art. 305 do CTB, fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal e, mantida a condenação quanto ao delito do art. 309 do CTB, (ii) a readequação a pena fixada nos termos da fundamentação” (Doc. 46).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 50).
Irresignado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, no qual alega que o TJRS violou o art. 5º, inciso II e XXXIX da CF/88 (Doc. 52).
Nas razões recursais, aduz que “o colegiado incorreu em violação aos artigos 2º e 5°, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal, que estabelecem os princípios da separação de poderes, legalidade e anterioridade da lei penal” (Doc. 52, fl. 10). 
Assevera que “é incontroverso que a parte ora recorrida, após acidente de trânsito ocorrido entre o veículo que conduzia e o veículo da vítima, afastou-se do local do acidente. Sua identificação se deu apenas porque o proprietário do veículo abalroado anotou a placa do veículo conduzido pelo embargante, tendo a Brigada Militar localizado comunicação de venda ao pai de Alexandre, que confirmou que quem conduzia o veículo na oportunidade fora o embargado. Tal conduta adequa-se perfeitamente ao crime descrito no artigo 305 do Código de Trânsito, de forma que indevida a absolvição operada, sobremodo quando não identificada qualquer inidoneidade da fuga, plenamente capaz de gerar a finalidade específica exigida na norma (caso não houvesse, por exemplo, a identificação da placa do veículo)” (Doc. 52, fl. 10). 
Requer, assim, o conhecimento e o provimento “a fim de que seja reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para o prosseguimento da presente Medida Cautelar Inominada Criminal (assecuratória de bens” (Doc. 19, fl. 32).
O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 56).
É o relatório. Decido. 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento quanto à constitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, dispositivo que tipifica a conduta consistente no afastamento do condutor do veículo do local do acidente.
Ao examinar o Tema 907 da sistemática da repercussão geral (RE nº 971.959RG/RS), sob a relatoria do Ministro LUIZ FUX, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:

A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade" (DJe 31.7.2020).

No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul absolveu o acusado do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro com base nos seguintes fundamentos (Doc. 46, fls. 2-3):

No que diz respeito ao delito do art. 305 do CTB (fato 1), registro que esta TRCrim vinha decidindo pela inconstitucionalidade do art. 305 do CTB, na linha de entendimento firmado pelo Órgão Especial do TJRS, por contrariar a garantia da não autoincriminação. Entretanto, o E. STF, quando do julgamento do RE 971.959/RS (Tema 907 da Repercussão Geral), posicionou-se de maneira diversa, reputando não infirmado o aludido princípio, nos seguintes termos: 
"A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade". 
Portanto, frente ao atual posicionamento da Suprema Corte, tenho por superada a tese de inconstitucionalidade do art. 305 do CTB. 
Conforme já externei em diversos julgados sobre a temática, a exemplo dos precedentes n.º 71009274929 (j. em 27/07/2020), n.º 71009158775 (j. em 17.02.2020), 71008722159 (j. em 22.07.2019) e n.º 71008109969 (j. em 10.12.2018), vejo dificuldade prática em constatar situações concretas de punição pelo dispositivo supramencionado. O argumento segundo o qual, em se aceitando que a inovação tecnológica acaba por esvaziar o tipo penal, dificultando a punição sobre o crime, data venia, é falacioso. Isso porque sofisma com uma necessidade, a todo custo, em punir alguém a cada vez que houver uma saída de um local do acidente, mesmo que isso seja absolutamente inócuo para fins de responsabilidade civil, administrativa ou penal. Os efeitos disso são conhecidos de longa data nesta TRCrim: utilização do direito penal para constranger envolvidos em eventos de trânsito a reparação civil daí decorrente. De regra havendo a reparação civil, casos como o presente sequer chegam a gerar processo deste jaez. 
Admitir tal raciocínio à custa de negar a inovação da informação instantânea que permite a pronta identificação dos envolvidos significa negar a própria interpretação evolutiva do direito penal. 
É que da simples leitura do dispositivo legal é facílimo constatar que o meio empregado há de ser eficaz no sentido do alcance do fim colimado na conduta, o qual é o de escapar da responsabilidade administrativa, civil ou penal da conduta praticada. Primeiro, há de se ter em mira que a responsabilidade do réu pelo fato deve ser evidente, caso contrário não haverá crime, porquanto o tipo tem como elemento normativo que a saída do local guarde vinculação com o êxito da impunidade. Depois, e aqui o maior problema, essa fuga ou afastamento do local deve ser eficaz, o que não ocorre quando a presença no local do fato for irrelevante para a determinação da responsabilidade, ou seja, quando o autor da conduta já estiver identificado ou, ainda, quando as circunstâncias do fato são esclarecidas por outros meios. 
Nestas hipóteses, estar-se-á diante de verdadeiro crime impossível, pois o afastamento do local é irrelevante para estabelecer a responsabilidade daquele que se afasta, ou mesmo para afastá-la. Note-se que se exige o resultado naturalístico de escape da responsabilidade civil ou penal atribuída ao condutor, o que jamais vai ocorrer quando identificado o condutor e esclarecidas as circunstâncias do fato, com o que o crime, que exige resultado naturalístico, não se aperfeiçoa. 
E esta foi a situação fática ocorrida no caso, posto que o afastamento do condutor do local do acidente, mostrou-se irrelevante ao fim de estabelecer sua responsabilidade civil ou penal pelo fato, enquanto a fuga se mostrou ineficaz ao fim de afastar a responsabilidade do acusado pelo fato, visto que ele, logo após o acidente, foi identificado, pois o proprietário do veículo atingido na colisão estava na varanda de sua casa e anotou a placa, informando a Brigada Militar que imediatamente identificou o proprietário do veículo como sendo o genitor do acusado.
 Ainda, em seu depoimento, a testemunha referiu que foram fazer o boletim de ocorrência em conjunto com o proprietário do veículo, genitor do acusado, sendo feitas tratativas para o pagamento do conserto do automóvel atingido.
Portanto, a conduta narrada, passou ao longe de aperfeiçoar o tipo penal do art. 305 do CTB, uma vez que o afastamento do local se mostrou irrelevante ao fim de estabelecer a correta responsabilidade civil e penal daquele que se afastou, sendo muito evidente neste caso, em vários similares que aportam a esta TRCrim, que a imputação em verdade só existe como meio de coação do causador do dano para que ele “acerte” o valor dos danos, ou indenize os envolvidos na seara cível. 
Havendo a indenização, a reiteração de casos bem evidencia isso, sequer há o processo penal. A Justiça criminal neste caso é usada para cobrança de obrigação civil resultante de ato ilícito, o que desserve ao aperfeiçoamento do tipo penal. Assim, pelos fundamentos expostos, impositiva a absolvição do réu, fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A decisão recorrida diverge do entendimento desta SUPREMA CORTE acima mencionado.
No caso concreto, embora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tenha afastado a alegação de inconstitucionalidade do art. 305 do CTB, entendeu estar caracterizado o crime impossível, ao fundamento de que a evasão do local do acidente foi irrelevante para a identificação do acusado, o que teria tornado inviável a consumação do delito, em razão da ineficácia do meio empregado.
Dessa forma, não se pode considerar a atipicidade da conduta sob a perspectiva de crime impossível, visto que a identificação do réu teria ocorrido independente de sua presença no local do acidente. 
O delito tipificado no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, diferente do afirmado pela TJRS, é formal, ou seja, a consumação dá-se com a fuga, independente de posterior identificação.
A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido de que, nos crimes de natureza formal, a efetiva demonstração de prejuízo é desnecessária para a configuração da consumação, sendo suficiente a potencialidade lesiva da conduta. Nesse sentido, o seguinte julgado: 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato que dispensa, para sua consumação, a demonstração de ofensividade concreta. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 221013 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 14/09/2023)

No que se refere ao crime impossível, o art. 17 do Código Penal dispõe que “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.
Ao disciplinar a figura do crime impossível, o legislador infraconstitucional adotou a teoria objetiva temperada (ou intermediária), segundo a qual a sua configuração exige a utilização de meio absolutamente inidôneo e/ou a existência de objeto material absolutamente impróprio à produção do resultado típico.
Assim, para que se reconheça o crime impossível, é indispensável a demonstração de que o meio empregado ou o objeto material do delito sejam absolutamente incapazes de causar qualquer lesão ou exposição a perigo, de modo que o bem jurídico tutelado pela norma penal não sofra sequer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou da impropriedade do objeto.
Na oportunidade do julgamento do RE 971959, Tema 907 da sistemática de repercussão geral, assim me manifestei:
 
A previsão do artigo 305 do CTB não busca destruir a natureza voluntária da opção do indivíduo em prestar informações ou não em seu interrogatório, ou mesmo, colaborar de outras maneiras na produção probatória.
O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação. 
O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.
Nesse sentido, importantíssima a advertência da necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados e o “exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado”, feita por nosso Decano, Min. CELSO DE MELLO, no citado artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar que:
[...]
Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.
O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente, como se referiu o eminente Ministro Relator, pelo Congresso Nacional. Ou seja, o fato de o art. 305 estabelecer uma vedação ao condutor do veículo de se afastar do local de acidente não o obriga, ao lá ficar, a ter que confessar uma responsabilidade ou a ter que abrir mão do seu direito ao silêncio. Eventualmente não obriga a ter que participar de uma reconstituição imediata, a realizar exames obrigatórios; não é essa a obrigação do art. 305. 

No caso concreto, inexistem dúvidas de ter o recorrido evadido do local do fato. 
Por oportuno, transcrevo trecho da sentença condenatória (Doc. 28, fls. 3-4): 

Vê-se do início dos autos que já quando do registro de ocorrência policial que o genitor identificou o filho, ora réu, como condutor do veículo sinistrado (Evento 03, PROCJUDIC1, fls. 2-4, do Termo Circunstanciado relacionado), verbis: 
Comparece o SD Aurélio para comunicar que no dia 11/04/2021, às 16:54hs, atendeu uma ocorrência de Fuga do Local do Acidente na qual o veículo Fiat Palio Placas DCH-9408 colidiu no veículo Honda Civic placas DUI-7D70 e fugiu do local do acidente. Em consulta ao sistema informatizado, verificou-se que existe comunicação de venda do veículo Pálio para Vilson Gomes de Castro, que compareceu ao local do acidente e infomou à BM que quem estava dirigindo o veículo no momento do acidente era seu filho Alexan^e Gomes da Silva. Que Vilson não soube informar por que seu filho fugiu do local. Não houve feridos no acidente. 
Ademais, o próprio réu admitiu, na polícia, que era o condutor do veículo de propriedade de seu genitor, FIAT/PALIO EX, placas DCH-9408, cor vermelha, que abalroou um automóvel CIVIC, e inclusive de que fugiu do local por não ter habilitação para dirigir (Evento 03, PROCJUDIC1, fl. 14, do Termo Circunstanciado relacionado). 
Ainda que se saiba que os elementos inquisitoriais devem ser referendados em juízo, sob o crivo do contraditório, a identificação do denunciado como condutor do veículo acidentado não foi desmentido em juízo, até mesmo o motorista do outro veículo sinistrado aduziu que veio a ser identificado posteriormente pela polícia. Jonathan Ismael Schneider, vítima, afirmou que registrou uma ocorrência policial, pois estava com seu veículo estacionado em frente à casa de sua sogra, quando um outro veículo, em direção contrária, colidiu no seu. Estava na varanda quando o acidente aconteceu, conseguiu anotar a placa, era um Fiat/Palio, de cor vermelha. 
O condutor chegou a descer do veículo, mas embarcou novamente, empreendendo fuga, aparentando estar ébrio. Logo, foi encontrado pela polícia, sendo o indivíduo identificado como a pessoa do réu. Teve um prejuízo de R$ 700,00 (setecentos reais). Cobrou o genitor do condutor, que se comprometeu a ressarcir-lhe, mas ele nunca o fez, não lembrando o seu nome. Tinha “prints” da câmera de segurança do local, que registraram o ocorrido. Elio Cezar Aurelio Alviana, Policial Militar, afirmou não se recordar de muitos detalhes, apenas que uma pessoa colidiu em um veículo que estava parado e que fugiu do local logo em seguida. 
Posteriormente, o proprietário do veículo, genitor do réu, apresentou-se como sendo o condutor, mas não tem certeza se a pessoa que fugiu era apenas o condutor ou se também era o proprietário, somente que o proprietário também se identificou como o condutor do veículo. 
Não viu nenhuma imagem de câmeras de segurança, nem sabe se a vítima conversou ou não com o condutor antes de sua chegada ao local. 
Ademais, ainda que o delito de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação (segundo fato) seja de perigo em abstrato, não necessitando de resultado lesivo para sua caracterização, tem-se dos autos que ensejou perigo em concreto, vindo o réu a se acidentar com o automóvel que dirigia em outro veículo. A respeito: (...) Lado outro, descabe albergar a tese defensiva de ausência de dolo quanto ao delito do art. 305, do CTB, pois inexiste qualquer elemento comprobatório de que o réu deixou a cena do acidente automobilístico para ir ao hospital, encargo proba-tório seu, mormente sendo sabido que saiu do local a pé, o que não é compatível com quem tem urgência em ir a atendimento médico, e há registro de que a colisão não teve feridos (boletim de ocorrência). Aliás, o próprio disse, na polícia, que a fuga deu-se justamente por não ter carteira de habilitação (segundo delito), e o motorista do outro carro declarou sus-peitar de que estivesse o denunciado ébrio, móvel de sua fuga. 
[...]
E inexistindo excludentes de ilicitude e de culpabilidade, a sanção penal ao réu pelos delitos reconhecidos é medida impositiva.

Não há, portanto, como se cogitar da incidência da figura do crime impossível na hipótese em exame, uma vez que não se pode afirmar que o bem jurídico tutelado pela norma penal,  a administração da Justiça,  deixou de sofrer qualquer risco.
A evasão do local do acidente é conduta apta não apenas a impedir, mas também a dificultar a identificação do agente, circunstância que implica efetiva ofensa, ou, ao menos, exposição concreta a perigo, ao bem jurídico protegido pelo tipo penal.
Nesse mesmo sentido: RE 1369449/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/04/2022.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para ANULAR o acórdão proferido pelo TJRS no julgamento da Apelação Criminal nº 5001615-62.2022.8.21.0145/RS e, por consequência, reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo da Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente